Tribunal: TJBA
Processo: 0000988-29.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000988-29.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO COELHO DE AZEVEDO, RAFAEL ANTONIO DA SILVA, YURI MATEUS SOUZA MENDEZ, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, ANDERSON RODRIGUES FACHINI, BRUNO FREITAS registrado(a) civilmente como BRUNO DE FREITAS SILVA, PRISCILA GALVAO SOARES, GABRIEL NYCOLLAS OLIVEIRA DA SILVA, LUCAS CANGIANO MAGALHAES, VICTOR HELIO PAES DA SILVA, BRUNA ISABEL ALVES DOS SANTOS

APELADO: ISABEL BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS, ALEX RAMON BATISTA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se, ao contrário, representam mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo o seu cabimento restrito às hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para a rediscussão da matéria ou para manifestar mero inconformismo com o resultado.

4. A parte embargante não apontou, de forma efetiva, qualquer vício intrínseco ao acórdão, utilizando o recurso como artifício retórico para externar sua insatisfação com a tese jurídica adotada e com a conclusão do julgado, que enfrentou todos os pontos devolvidos.

5. A pretensão de reapreciação do conjunto probatório e de reforma do julgado configura inadequação da via eleita, o que impõe o não conhecimento do recurso por ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1938057/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.06.2022. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2021.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
o recurso manejado, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01